Tribunal: TJPA
Processo: 0029408-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029408-88.2013.8.14.0301

APELANTE: AMAZON LOGISTICS LTDA

APELADO: SINTESE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO TERIA CAUSADO PREJUÍZOS AO AGRAVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXA CLARO QUE O AGRAVANTE INADIMPLIU SUAS OBRIGAÇÕES ANTES DA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE MESMO APÓS DUAS REPACTUAÇÕES. DISCUSSÃO ACERCA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA QUE SE MOSTRA INÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº
0029408-88.2013.814.0301

AGRAVANTE: AMAZON LOGISTICS LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 4982059

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMAZON LOGISTICS LTDA
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 4982059
que
desproveu Apelação
interposto pelo ora agravante contra sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou IMPROCEDENTE a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em face de SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. ANTERIORIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do Código Civil).

2. Configurada a inadimplência da promitente compradora em momento anterior à configuração da mora da construtora, torna-se descabidas as indenizações por lucros cessantes e danos morais.

RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, o agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando que se encontra em situação financeira difícil (Num. 4982064).

No mérito do presente agravo interno, defende a reforma da decisão agravada argumentando que a cláusula de tolerância seria inválida.

Aduz que o contrato foi substancialmente quitado até o momento em que a construtora passou a dar sinais de que não conseguiria concluir o empreendimento.

Sustenta que, diante da quitação parcial do contrato mediante o pagamento da grande maioria das parcelas que lhe incumbia, deve ser mantido o contrato, com aplicação do princípio da conservação da eficácia do negócio jurídico.

Aponta a abusividade da cláusula do instrumento contratual que dilatam o prazo para entrega do empreendimento.

Por fim, afirma que que sofreu prejuízo de ordem material e moral, pois não recebeu nenhuma compensação a título de multa pelo atraso na entrega do imóvel.

Quanto ao dano moral, defende sua ocorrência, argumentando que pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme entendimento sumulado do STJ.

SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 8065943) em que defende a manutenção da decisão monocrática agravada.

Defende que não é verdadeira a alegação da agravante no sentido de que sempre adimpliu as parcelas objeto do contrato.

Afirma que o agravante se tornou inadimplente em todos os 08 (oito) contratos a partir da parcela de número 36, com vencimento previsto para 10/08/2009, portanto, dois anos antes do prazo limite para a entrega dos imóveis (considerando o prazo de tolerância), uma vez que se encontrava em dificuldades financeiras.

Informa que, por este motivo, as partes envolvidas repactuaram o contrato, a fim de possibilitar o pagamento pela ora agravante e prorrogaram o prazo para conclusão do empreendimento.

Aduz que novamente o ora agravante inadimpliu as obrigações previstas no aditivo que repactuou a relação jurídica.

Por este motivo, sustenta que foi celebrada uma segunda repactuação, (2º Termo Aditivo), porém novamente o ora agravante inadimpliu as obrigações previstas.

Aponta que assim, o ora agravante inadimpliu suas obrigações na relação jurídica original e, também, nos dois aditivos firmados.

Defende o não conhecimento do presente agravo interno, defendendo que o agravante alega matérias que sequer foram objeto da decisão monocrática agravada, violando a dialeticidade recursal.

Requere o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Afirma que não há dever de indenizar, em aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido.

Requereu o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

I - DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO AGRAVANTE.

Nos termos do preceito do artigo 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira, ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Neste contexto,
restou pacificado o entendimento de que a pessoa jurídica terá direito aos benefícios da justiça gratuita, porém, em caráter excepcional, pois presume-se que uma sociedade comercial não necessita de tal benesse, no entanto, se fará a concessão quando restar demonstrada a condição de hipossuficiência da empresa requerente.

A propósito, a Súmula nº 481 do STJ que assim estabelece:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

Portanto, a pessoa jurídica deve demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a fim de fazer jus à concessão do benefício em tela.

Neste particular, destaco que já deferi o benefício da justiça gratuita ao ora agravante na Apelação n.º 0007715-77.2015.814.0301, feito conexo a este, por vislumbrar a efetiva dificuldade financeira alegada.

Ressalto, ainda, que no meu sentir, a agravante logrou demonstrar a presença dos requisitos ensejadores do deferimento do benefício da justiça gratuita mediante a apresentação dos documentos constantes no iD NUM Num. 4982064 - Pág. 37/43 e ID NUM Num. 4982215, quais sejam, comprovante de protestos de dívida e comprovantes de inscrição na dívida ativa de tributos municipais, estaduais e federais.

Ante o exposto, voto pelo deferimento do benefício da justiça gratuita requerido pelo ora agravante.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O agravado defende, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do presente agravante, ao argumento de violação do princípio da dialeticidade.

Sustenta o agravado que as matérias alegadas pelo agravante não teriam sido enfrentadas na decisão agravada, notadamente alegação de ilegalidade da cláusula de tolerância e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da dialeticidade é consagrado no Código de Processo Civil:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A doutrina esclarece o conteúdo do princípio ora em comento:

"Trata-se do princípio da dialeticidade dos recursos que preconiza que “o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)”[1].

(MANUCCI, Renato Pessoa. Dialeticidade dos recursos, novo CPC e o princípio da primazia do julgamento do mérito. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 163, ago 2017. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=19318&revista_caderno=21>. Acesso em janeiro de 2019.)

Todavia, o princípio da dialeticidade não pode se consubstanciar em barreira instransponível ao conhecimento do recurso, na medida em que deve ser ponderado com o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

É dizer, para que se reconheça que o recurso não preenche os princípio da dialeticidade e, por conseguinte, não merece conhecimento, deve restar absolutamente cristalino o descompasso entre o ato judicial impugnado e o conteúdo do recurso interposto.

No caso em apreço, todavia, não vislumbro o alegado pelo agravado em suas contrarrazões de forma grave a ensejar o não conhecimento do recurso.

Ora, a questão da aplicação do código de defesa do consumidor vem sendo alegada desde o início da ação e a questão atinente à validade cláusula de tolerância também é um dos pontos cruciais discutidos na demanda.

Desta forma, não vislumbro descompasso entre as razões recursais e o conteúdo da decisão monocrática ora agravada, de modo a impor o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

NO MÉRITO.

No mérito, adianto que em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, resta evidenciado das razões recursais que logrou infirmar a decisão impugnada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, para melhor esclarecimento da matéria objeto do presente agravo, passo a esclarecer alguns pontos, conforme feito na monocrática agravada.

Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda referente à
8 (oito) salas comerciais
, no Edifício Síntese Plaza, unidade nº 1101
(fls. 44/50)
, unidade nº 1102 (fls. 55/62), unidade nº 1103(fls. 67/74), unidade nº 1104 (fls. 79/87), unidade nº 1105 (fls. 92/99), unidade nº 1106 (fls. 104/111), unidade nº 1107 (fls. 116/123) e unidade nº 1108 (fls. 128/134).

Em todos os contratos (um para cada sala) o prazo para entrega estava previsto para 30 de setembro de 2010, admitindo-se a prorrogação do prazo por uma tolerância de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Entretanto, ressalte-se que em razão da
inadimplência do ora agravante (consumidor adquirente)
as partes ora litigantes realizaram os seguintes aditivos contratuais, a saber:

No tocante à Sala 1101:

- 1ª aditivo, firmado em 23 de maio de 2011, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 36 a 48, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para setembro de 2012 (fls. 51/52).

- 2º aditivo, firmado em 17 de setembro de 2012, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 54 a 66, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para 30/10/2013 (fls. 53/54).

No tocante à Sala 1102:

- 1ª aditivo, firmado em 23 de maio de 2011, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 36 a 48, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para setembro de 2012 (fls. 561/64).

- 2º aditivo, firmado em 17 de setembro de 2012, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 55 a 66, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para 30/10/2013 (fls. 53/54).

No tocante à Sala 1103:

- 1ª aditivo, firmado em 23 de maio de 2011, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 36 a 49, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para setembro de 2012 (fls. 75/76).

- 2º aditivo, firmado em 17 de setembro de 2012, o promitente reconhece a inadimplência das parcelas nº 54 a 65, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para 30/10/2013 (fls. 77/78).

No tocante à Sala 11044:

- 1ª aditivo, firmado em 23 de maio de 2011, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 36 a 49, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para setembro de 2012 (fls. 88/89).

- 2º aditivo, firmado em 17 de setembro de 2012, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 54 a 66, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para 30/10/2013 (fls. 90/91).

No tocante à Sala 1105:

- 1ª aditivo, firmado em 23 de maio de 2011, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 36 a 49, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para setembro de 2012 (fls. 100/101).

- 2º aditivo, firmado em 17 de setembro de 2012, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 54 a 66, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para 30/10/2013 (fls. 102/103).

No tocante à Sala 1106:

- 1ª aditivo, firmado em 23 de maio de 2011, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 36 a 49, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para setembro de 2012 (fls. 112/113).

- 2º aditivo, firmado em 17 de setembro de 2012, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 54 a 66, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para 30/10/2013 (fls. 114/115).

No tocante à Sala 1107:

- 1ª aditivo, firmado em 23 de maio de 2011, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 36 a 49, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para setembro de 2012 (fls. 124/125).

- 2º aditivo, firmado em 17 de setembro de 2012, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 54 a 66, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para 30/10/2013 (fls. 126/127).

No tocante à Sala 1108:

- 1ª aditivo, firmado em 23 de maio de 2011, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 36 a 49, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para setembro de 2012 (fls. 135/136).

- 2º aditivo, firmado em 17 de setembro de 2012, o promitente comprador reconhece a inadimplência das parcelas nº 54 a 66, estabelece-se novas datas para pagamento das prestações e prorroga-se o prazo de entrega da obra para 30/10/2013 (fls. 137/138).

Desta forma, a alegação do agravante de ilegalidade da cláusula de tolerância de 360 (trezentos e sessenta dias) é absolutamente irrelevante, eis a mora do agravante (adquirente) se iniciou antes que a construtora agravada sequer pudesse se valer da cláusula de tolerância.

Com efeito, a fim de esclarecer o que se afirmou, vale evidenciar as datas: A inadimplência do autor teve início a partir parcela de nº 36, cuja data de vencimento era 11/08/2009, estendendo-se até a parcela nº 48, cujo vencimento era 10/08/2010, portanto em período anterior ao término do prazo contratual para a entrega da obra, que inicialmente estava prevista para setembro de 2010 (sem contabilizar a cláusula de tolerância).

Por outro lado, conforme ressaltei na monocrática agravada, houve novação da dívida por iniciativa do ora agravante (adquirente), o qual não teve condições de manter a avença.

Deste modo, dos documentos acima referidos denota-se a concordância do autor/apelante em promover a novação do contrato, alterando a data de entrega do imóvel em contrapartida ao reajuste para pagamento das parcelas vencidas em atraso.

Com efeito, nos termos do art. 360 do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Deste modo, os aditivos firmado entre as partes onde se estipulou nova data para entrega do empreendimento imobiliário para setembro de 2012 e,

posteriormente, para outubro de 2013, substituiu a data prevista no contrato anterior originário, que em sua cláusula VI previa a conclusão da obra para setembro de 2010, com tolerância de mais 360 dias.

Resta, portanto, verificar se as partes cumpriram o acordado no aditamento no tocante a novação da data para entrega do empreendimento e pagamento das prestações.

É incontestável que a parte autora não honrou o pagamento das parcelas pactuadas, pois tal fato foi afirmado na inicial e nas razões recursais, bem como corroboram com a informação a ficha financeira (ID NUM Num. 4982116 - Pág. 24 até ID NUM Num. 4982117 - Pág. 6), bem como o laudo pericial (Num. 4982034 - Pág. 20 até Num. 4982035 - Pág. 18).

O mencionado laudo pericial informa que no tocante à Unidade 1101 a apelante ficou inadimplente nas parcelas de nº 36 a 48, no período de 11/08/2009 a 22/05/2011, totalizando nove meses de inadimplência, ocasião em que foi realizado o primeiro aditivo. Depois dessa data manteve-se adimplente até o dia 20/09/2011, a partir do dia 21/09/2011 voltou a ficar inadimplente em treze parcelas do primeiro aditivo.

No dia 17/09/2012 foi realizado o segundo aditivo com novo prazo de pagamento das treze parcelas restantes, das quais o apelante honrou apenas com o pagamento de 1 (uma). Consta que a autora/recorrente está inadimplente com as 12 prestações restantes desde 26/10/2012, totalizando 33 (trinta e três) meses de inadimplência até a elaboração do laudo pericial.

Depreende-se do mencionado laudo pericial que a recorrente reproduziu este mesmo padrão de inadimplência no tocante às demais unidades adquiridas (1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 e 1108), que deixo de reproduzir aqui a fim de evitar desnecessária tautologia.

Frisa-se que o laudo pericial (Num. 4982034 - Pág. 20 até Num. 4982035 - Pág. 18) não foi impugnado pela autora, portanto, a ora recorrente concordou com os valores e cálculos realizados pelo perito nomeado (Num. 4982044 - Pág. 1).

A construtora ré, por sua vez, também descumpriu o pactuado, haja vista que conforme o segundo aditivo firmado com a autora, aquela havia se comprometido a entregar a obra em 30 de outubro de 2013, entretanto, a conclusão da obra apenas ocorreu em 22/12/2014.

Infere-se, daí, que a autora descumpriu sua obrigação antes mesmo da ré incidir em mora, porquanto o prazo previsto para a entrega do bem foi estipulado em 30/10/2013, enquanto que a mora do autor incidiu a partir do descumprimento do segundo termo aditivo, em 26/10/2012.

Dessa forma, o recorrente não estando em dia com suas obrigações na data da configuração da mora da construtora/apelada, não poderia exigir dela o cumprimento do prazo de entrega.

Com efeito, nos termos do art. 476 do Código Civil "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

Nesse sentido, não assiste à autora o direito a quaisquer indenizações.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. HABITE-SE.

1. Estando o promitente comprador inadimplente, não pode exigir da

construtora a entrega do imóvel, sem antes cumprir sua obrigação de

quitar o saldo devedor.

2. Se a resolução contratual ocorrer por culpa do comprador, o promitente vendedor tem direito de reter parte do valor pago, desde que haja previsão contratual, a título de cláusula penal.

3. A teoria do adimplemento substancial somente é aplicável quando o inadimplemento traduzir valor insignificante.

4. Deixando o consumidor de efetuar o pagamento das prestações

ajustadas, bem como liquidar o preço da unidade imobiliária, não faz

jus ao recebimento do imóvel e, por consequência, de indenização por

lucros cessantes.

5. É de responsabilidade da construtora o pagamento das taxas condominiais incidentes antes da averbação da carta de habite-se. 6. Recursos desprovidos.

(Acórdão n.807837, 20120111886680APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2014, Publicado no DJE: 01/08/2014. Pág.: 117) (grifos nosso)

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR.

(...)

2 -
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Inteligência do artigo
476
do
Código Civil
.

3 - Não procede a exceção do contrato não cumprido se a parte que a suscita não comprova nos autos o adimplemento da sua obrigação, consubstanciada no pagamento da parcela referente às chaves do imóvel e também da totalidade das parcelas a que se obrigou.

4 - Escorreita a improcedência do pedido de indenização por dano moral, porquanto não há elementos nos autos capazes de demonstrar que o atraso na entrega do imóvel por parte da incorporadora tenha violado algum dos direitos de personalidade do Autor, sendo certo que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais.

5 -. Constatado que a Ré não tem qualquer correlação com o fato de o Autor ter alienado de forma voluntária seus bens por preço abaixo do praticado no mercado, ainda que fosse para pagar a prestação referente às chaves do imóvel, não interessando à promitente vendedora a forma utilizada pelo promitente comprador para obter o dinheiro necessário ao cumprimento de suas obrigações contratuais, não há que se falar em indenização por dano material, consistente no ressarcimento da diferença entre o preço de mercado dos bens e de sua efetiva venda.

Apelação Cível desprovida. (Acórdão n. 581799, 20080110419006APC, Relator Designado: Angelo Canducci Passareli, 5ª Turma Cível, Publicado no DJE: 30/04/2012. Pág.: 150) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO CORRETOR. CONTRATANTE NÃO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA NÃO DEU CAUSA À RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL POR CENTO E OITENTA DIAS. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DA AUTORA ANTES DA ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL PELA RÉ, QUANTO AO PAGAMENTO DA PARCELA DAS CHAVES. MODO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS CONTRATUALMENTE PREVISTO. DESARRAZOADO. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

7. Embora haja previsão contratual prevendo a forma de devolução das parcelas pagas pela vendedora, caso tenha culpa na resolução do contrato, o modo ali previsto afigura-se desarrazoado e desconforme com o entendimento firmado nesta eg. 5ª Turma Cível, devendo-se ser todo o montante pago pela autora devolvido em uma única prestação, acrescido de multa contratual de 5% (cinco por cento), conforme previsão contratual, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

8.
Indevidos os lucros cessantes, em virtude da resolução do contrato,

pois a autora não arcou com o pagamento integral da totalidade do

imóvel
.

9. Inexistente o dano moral, nos termos do entendimento desta eg. 5ª Turma Cível.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 808681, 20120111005847APC, Relator Designado: Sebastião Coelho, 5ª Turma Cível, Publicado no DJE: 05/08/2014. Pág.: 148)

Portanto, não há que se falar em conservação do pacto como defende o agravante, eis que em duas oportunidades, a construtora aceitou repactuar a relação jurídica e, nas duas oportunidades, o ora agravante descumpriu as obrigações com as quais concordou livremente.

Evidencia-se, assim, a boa-fé da construtora e intenção de manter a avença. Por outro lado, salta aos olhos a conduta desleal do agravante, inadimplindo suas obrigações de forma reiterada.

Por fim, sendo a mora do promitente comprador anterior à mora da construtora no tocante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel, não se cogita a existência de lucros cessantes e danos morais sob esse fundamento, devendo, portanto, ser mantida a sentença que julgou o feito improcedente.

Assim, a monocrática agravada não merece reparos.

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/07/2022